Tribunal: STF
Processo: ARE 764558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV E LV, E AO ART. 93, IX, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI Nº 10.698/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Precedente.



    No mérito, incide a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia envolve a interpretação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição Federal. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.